Tribunal: TJSP
Processo: 1039338-09.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-07
Data de publicação: 2019-08-19

Ementa:
Apelação – Anulatória de ato administrativo disciplinar – Prescrição – Ocorrência – Pena de cassação de aposentadoria com percepção dos proventos retroativos acrescidos de juros de mora e correção monetária – Prazo prescricional dilatado previsto na legislação penal cabível somente nas hipóteses em que os mesmos fatos apurados na esfera administrativa também forem objeto de apuração criminal

Ementa:
Apelação – Anulatória de ato administrativo disciplinar – Prescrição – Ocorrência – Pena de cassação de aposentadoria com percepção dos proventos retroativos acrescidos de juros de mora e correção monetária – Prazo prescricional dilatado previsto na legislação penal cabível somente nas hipóteses em que os mesmos fatos apurados na esfera administrativa também forem objeto de apuração criminal – Precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal– Sentença confirmada – Juros e correção monetária – Aplicação do Tema 905 do A. STJ e do Tema 810 do E. STF - Observância da modulação dos efeitos e dos critérios fixados nos declaratórios opostos ao acórdão do RE no 870.947/SE – Honorários advocatícios – Fixação na fase de liquidação (art. 85, §4o, II do CPC) - Recurso e reexame necessário desprovidos, com observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000640844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039338-09.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada SANDRA MARIA DE
CAMARGO ROSSATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao apelo e ao reexame necessário, com
observação. V.U. Declarará o 2o juiz., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores J. M.
RIBEIRO DE PAULA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2019.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1039338-09.2017.8.26.0053
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Apelada: Sandra Maria de Camargo Rossato
Comarca: São Paulo
Vara: 1a Vara da Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Sérgio Serrano Nunes Filho
TJSP (voto no 14751)
Apelação
Anulatória de ato administrativo
disciplinar
Prescrição
Ocorrência
Pena de
cassação de aposentadoria com percepção dos
proventos retroativos acrescidos de juros de mora e
correção monetária Prazo prescricional dilatado
previsto na legislação penal cabível somente nas
hipóteses em que os mesmos fatos apurados na
esfera administrativa também forem objeto de
apuração criminal Precedentes do A. STJ e deste E.
Tribunal Sentença confirmada Juros e correção
monetária Aplicação do Tema 905 do A. STJ e do
Tema 810 do E. STF - Observância da modulação dos
efeitos e dos critérios fixados nos declaratórios
opostos ao acórdão do RE no 870.947/SE

Honorários advocatícios
Fixação na fase de
liquidação (art. 85, §4o, II do CPC) - Recurso e
reexame necessário desprovidos, com observação
Apelação cível manejada pela Fazenda Pública
do Estado de São Paulo nos autos de demanda pelo rito ordinário que
lhe move Sandra Maria de Camargo Rossato, os quais tramitaram na
1a Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, cujos pedidos foram
julgados procedentes para reconhecer a extinção da punibilidade
administrativa, pela prescrição, em relação ao Processo Administrativo
no 1036/0000/2009, determinando-se a anulação da pena de cassação
de aposentadoria imputada à requerente; com o pagamento dos
proventos que deixaram de ser recebidos desde a aplicação da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disciplinar, observada eventual prescrição quinquenal, acrescidos de
juros de mora e correção monetária desde a data da citação. Deferiu-se
liminarmente o imediato restabelecimento da aposentadoria no prazo de
30 (trinta) dias, sob pena de multa unitária de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
No mais, determinou-se fosse oficiada a Corregedoria Geral da
Administração para apuração de responsabilidade pela ocorrência da
prescrição nos termos do art. 261, § 6o, do Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado de São Paulo1.
Vindica a apelante a desconstituição da r.
sentença, ao argumentar, em síntese, a inocorrência da prescrição, haja
vista que se aplicaria à espécie o prazo de prescrição da lei penal, uma
vez que a conduta supostamente praticada pela apelada também seria,
em tese, tipificada como crime.
Sustenta que os fatos alegadamente praticados
pela servidora que deram azo à aplicação da pena disciplinar remontam
a período compreendido entre os anos de 1996 a 2005, datando de
09/09/2010 a portaria de instauração do processo de apuração das
transgressões. A imposição da pena de cassação de aposentadoria
materializou-se aos 31/01/2017, posteriormente, ao decurso do prazo
quinquenal de prescrição. Contudo, aplicar-se-ia à espécie a regra do art.
261, inciso III da Lei 10.261/68, pelo qual a punibilidade da falta prevista
em lei como infração penal extingue-se no mesmo prazo de prescrição
em abstrato da pena criminal, se for superior a cinco anos.
1 § 6o - A decisão que reconhecer a existência de prescrição deverá desde logo determinar, quando for o caso, as providências
necessárias à apuração da responsabilidade pela sua ocorrência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Outrossim, formulou pedido de atribuição de
efeito suspensivo ao recurso, o qual restou indeferido por decisão
monocrática desta Relatoria, processando-se o apelo no efeito
meramente devolutivo (fls. 1035/1040).
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 1043/1054).
Tal, em abreviado, o relatório.
Considera-se admitido o reexame necessário
diante da iliquidez do valor da condenação, nos termos do enunciado da
Súmula no 490 do A. STJ.
Trata-se de ação ordinária anulatória de ato
administrativo disciplinar, movida por Sandra Maria de Camargo
Rossato em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
aduzindo a autora, em síntese, que ocupava o cargo de servidora pública
estadual titular do cargo efetivo de Supervisora de Ensino, tendo contra si
instaurado o procedimento administrativo disciplinar no 1036/0000/2009,
com vistas à apuração de supostos ilícitos praticados no exercício do
cargo público, culminando na aplicação da pena de cassação de
aposentadoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustenta a requerente a nulidade da pena
disciplinar aplicada, uma vez que o respectivo procedimento de apuração
referiu-se a fatos prescritos e violou os princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa. Objetiva a anulação do processo
administrativo e da sanção de cassação da aposentadoria imposta, com
a devolução dos proventos que deixaram de ser percebidos desde o
afastamento, acrescidos de juros de mora e correção monetária.
A r. sentença de procedência dos pedidos
fundamentou-se, em suma, na constatação de que “o Processo
Administrativo 1036/0000/2009, que redundou na cassação da aposentadoria
da autora, que recebe tal beneficio desde 2007, remonta a fatos ocorridos de
1996 a 2005, havendo portaria inaugural em 09/09/2010 (fls. 624/627),
que interrompeu a prescrição (art. 261, § 2o, da Lei no 10.261/1968) e
decisão final administrativa de cassação da aposentadoria somente em
29/06/2017 (fls. 938), quando já prescrita a pretensão punitiva
administrativa, pois não finalizado o processo administrativo dentro de 05
anos, não havendo disposição legal que, no presente caso, determine a
suspensão de tal prazo no curso do referido processo administrativo. Por fim,
não havendo prova de instauração de procedimento criminal em relação
a tais fatos, ocorridos entre 1996 e 2005, não há que se aplicar o prazo
prescricional de eventual infração penal previsto no inciso III, do artigo
261, da Lei no 10.261/1968.” (fls. 988/989 o grifo o foi por nós)
Em que pese ao inconformismo da Fazenda do
Estado, o apelo não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, tratando-se de servidora pública
estadual ocupante do cargo de Diretora de Escola, aplicáveis as
disposições constantes do art. 261 da Lei no 10.261/1968 (Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado): in verbis
Artigo 261 - Extingue-se a punibilidade pela prescrição:
(NR)
I - da falta sujeita à pena de repreensão, suspensão ou
multa, em 2 (dois) anos; (NR)
II - da falta sujeita à pena de demissão, de demissão a
bem do serviço público e de cassação da aposentadoria
ou disponibilidade, em 5 (cinco) anos; (NR)
III - da falta prevista em lei como infração penal, no prazo
de prescrição em abstrato da pena criminal, se for
superior a 5 (cinco) anos. (NR)
§ 1o - A prescrição começa a correr: (NR)
1 - do dia em que a falta for cometida; (NR)
2 - do dia em que tenha cessado a continuação ou a
permanência, nas faltas continuadas ou permanentes.
(NR)
§ 2o - Interrompem a prescrição a portaria que instaura
sindicância e a que instaura processo administrativo.(NR)
§ 3o - O lapso prescricional corresponde: (NR)
1 - na hipótese de desclassificação da infração, ao da
pena efetivamente aplicada; (NR)
2 - na hipótese de mitigação ou atenuação, ao da pena
em tese cabível. (NR)
§ 4o - A prescrição não corre: (NR)
1 - enquanto sobrestado o processo administrativo para
aguardar decisão judicial, na forma do § 3o do artigo 250;
(NR)
2 - enquanto insubsistente o vínculo funcional que venha
a ser restabelecido. (NR)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 5o - Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade
julgadora
determinará
o
registro
do
fato
nos
assentamentos individuais do servidor. (NR)
§ 6o - A decisão que reconhecer a existência de
prescrição deverá desde logo determinar, quando for o
caso, as providências necessárias à apuração da
responsabilidade pela sua ocorrência. (NR)
- Artigo 261 com redação dada pela Lei Complementar
n° 942, de 06/06/2003.
Depreende-se do precitado art. 261, inciso II,
que a prescrição aplicável às hipóteses de faltas sujeitas à pena de
demissão ocorre em cinco anos, bem como que a instauração do
respectivo processo administrativo interrompe a contagem do prazo
prescricional (art. 261, §2o).
Na espécie, verificou-se em 09/09/2010 a
instauração do processo administrativo no 1036/0000/2009, dirigido à
apuração de supostas infrações disciplinares praticadas pela servidora
pública estadual requerente no período compreendido entre os anos de
1996 a 2005 (fls. 624), no contexto de alegada utilização de notas fiscais
frias na amortização de recursos destinados à Diretoria Regional de
Ensino de Araraquara, em tese caracterizadoras de “procedimento
irregular de natureza grave e lesão ao patrimônio ou aos cofres
públicos” (fls. 624/627).
Referido procedimento disciplinar culminou, em
31/01/2017, na aplicação da pena de cassação da aposentadoria da
servidora pela autoridade hierarquicamente superior, seguida da
interposição de recurso e da ulterior prolação de decisão final

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativa exarada pelo Exmo. Governador do Estado em
29/06/2017, publicada no Diário Oficial aos 30/06/2017 (fls. 925/938).
Deveras, conforme bem observado pelo r. Juízo
sentenciante, ocorreu inequívoca prescrição da pretensão punitiva
administrativa, porquanto não concluído o processo administrativo
disciplinar dentro do lustro prescricional, já que entre a portaria inicial
de instauração, em 09/09/2010 (a qual interrompera a contagem do prazo
prescricional iniciado a partir da cessação dos atos em tese praticados entre os anos
de 1996 a 2005), e a prolação da decisão final, em 29/06/2017,
decorreram mais de cinco anos, inexistindo disposição legal que
determine a suspensão da contagem do quinquênio no curso do
respectivo procedimento.
Vale destacar que, ainda que se admitisse a
construção jurisprudencial que legitima a suspensão da contagem da
prescrição pelo prazo de 140 (cento e quarenta) dias a partir da portaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de instauração inicial do PAD2, ocorrida em 09/09/2010, tem-se que o
curso do lustro prescricional então suspenso seria retomado em
29/01/2011 (quatro meses e vinte dias após), conduzindo ao inevitável
decurso do prazo quinquenal em 29/01/2016, mais de um ano e meio
antes da prolação da decisão final administrativa que imputou a pena
de cassação da aposentadoria em 29/06/2017.
Entrementes, quanto à tese central do recurso
fazendário, tem-se por escorreita a motivação da sentença combatida no
sentido de que, não havendo notícia nos autos acerca da instauração de
procedimento criminal para apuração dos fatos supostamente
perpetrados entre os anos de 1996 e 2005, inaplicável o prazo
prescricional de eventual infração penal instituído pelo supracitado
art. 261, III Lei no 10.261/1968, pelo qual se extinguiria a punibilidade “da
2 ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA
PERICIAL PROTELATÓRIA. POSSIBILIDADE. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONCLUSÃO DO PROCESSO
DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. IRREGULARIDADES QUE NÃO OFENDEM A AMPLA DEFESA.
1. Compete ao Poder Judiciário apreciar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a
regularidade do procedimento administrativo disciplinar sem, contudo, reexaminar as provas para adentrar o mérito da decisão
administrativa; havendo, porém, erro invencível, justifica-se a intervenção do Judiciário. Precedentes.
2. A instauração do processo disciplinar qualifica-se como marco interruptivo da prescrição (Lei no 8.112/90, art. 142, § 3o),
cujo prazo recomeça a contar por inteiro após o transcurso do lapso temporal de 140 (cento e quarenta) dias que a
Administração Pública tem para concluir o inquérito administrativo (Precedente: STJ. AgR no RMS 30.716/DF, Relator
Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 9.4.2013, Processo Eletrônico publicado no DJe-087 em 10.5.2013).
3. No processo administrativo disciplinar, por determinação legal, será indeferido o pedido de prova pericial, quando a
comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito, ou seja a prova desnecessária.
4. As sucessivas prorrogações do prazo de conclusão do processo disciplinar não são capazes, por si sós, de gerar nulidade ao
processo disciplinar (Precedente: MS 16.192/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18.4.2013).
5. A declaração de possíveis nulidades no processo administrativo, segundo o princípio da instrumentalidade das formas (pas de
nullité sans grief), depende da efetiva demonstração de prejuízos à defesa do servidor (MS 12803/DF. Rel. Ministro Rogerio
Schietti Cruz. Terceira Seção. DJe 15.04.2014), conforme orientam os precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
6. Mandado de segurança denegado. (MS no 10.566 - DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, j. 26/08/2015 - o grifo o foi por nós)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
falta prevista em lei como infração penal, no prazo de prescrição em abstrato
da pena criminal, se for superior a 5 (cinco) anos.”
A propósito, entende o A. Superior Tribunal de
Justiça que o prazo prescricional dilatado previsto na legislação
penal somente se aplica quando os mesmos fatos apurados na
esfera administrativa disciplinar também forem objeto de apuração
criminal, conforme se depreende dos seguintes precedentes:
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. PENA DE DEMISSÃO POR ABANDONO
DE CARGO. PRAZO PRESCRICIONAL. LEI ESTADUAL
N.o
10.261/68.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA DO ESTADO. OCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal
de Justiça se firmou no sentido de que
somente se aplica o prazo prescricional
previsto na legislação penal quando os fatos
também forem apurados na esfera criminal.
No presente caso, não houve apuração na esfera
criminal, devendo, portanto, ser aplicado o prazo
prescricional
previsto
na
legislação
administrativa
estadual.
2. Instaurado o processo administrativo disciplinar e
aplicada a pena de demissão após o prazo de 05 (cinco)
anos, previsto na Lei Estadual no 10.261/68, contados do
conhecimento de existência de falta pela autoridade,
deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva
do Estado.
3. Recurso ordinário conhecido e provido. (RMS no 19.087 -
SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, j. 19/06/2008 - o grifo o foi por nós)
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
PENA
DE
DEMISSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA
DE APURAÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DO PRAZO
ADMINISTRATIVO.
PARECER
DO
MPF
PELA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONCESSÃO DA ORDEM. PRECEDENTES.
1. A regra geral do prazo prescricional para a punição
administrativa de demissão é de cinco anos, nos termos
do art. 142, I, da Lei n. 8.112/90, entre o conhecimento
do fato e a instauração do processo administrativo
disciplinar.
2. Quando o servidor público comete infração
disciplinar também tipificada como crime,
somente se aplicará o prazo prescricional da
legislação penal se os fatos também forem
apurados em ação penal.
3. Precedentes: RMS 19.087/SP, Rel. Ministra Laurita
Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.6.2008, DJe 4.8.2008;
MS 12.884/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
Terceira Seção, julgado em 9.4.2008, DJe 22.4.2008;
RMS 18.688/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ
9.2.2005.
4. No presente caso não há notícia de apuração criminal,
razão pela qual deve ser aplicado o prazo prescricional
de 5 (cinco) anos, previsto no art. 142, I, da Lei n.
8.112/90.
5. É incontroverso nos autos que os fatos desabonadores
foram conhecidos pela Administração em 7.4.2000, e que
o prazo prescricional foi interrompido em 7.3.2008, com a
instauração
do
Processo
Administrativo Disciplinar
(PAD), caracterizando a prescrição quinquenal para a
punição dos servidores públicos. Segurança concedida.
(MS no 15.462 - DF, Primeira Seção, Rel. Ministro Humberto Martins,
j. 14/03/2011 - o grifo o foi por nós)
No
mesmo
sentido,
roga-se
vênia
para
transcrever trecho de voto relatado pelo ínclito Des. Torres de Carvalho
ao julgar caso crivado de analogia, distribuído à C. 10a Câmara de Direito
Público deste E. Tribunal:
“A dificuldade de conciliar a posição adotada pelo STJ com a
lei transparece em diversos julgados. Assim, somente se aplica o prazo
prescricional previsto na legislação penal quando os fatos também
forem apurados na esfera criminal (MS 12.884-DF, 3a Seção, Rel. Maria
Thereza de Assis Moura, DJ de 22-04-2008; RMS 19.087-SP, 5a Turma,
Rel. Laurita Vaz, DJ de 04-08-2008); se não, aplicam-se os cinco anos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
infração grave.
(...)
O ato não foi objeto de apuração e punição na
esfera penal, devendo a prescrição correr em cinco anos; as faltas ocorreram
até o dia 2- 6-1995 (fls. 220, vol. 2); em 29-9-1995 foi determinada a instauração do
processo administrativo, que interrompeu a fluência do prazo; a penalidade foi aplicada em
26-10-2000,
não
ocorrendo,
portanto,
prescrição.”
(Apelação
Cível
no
0098613-51.2006.8.26.0000. 10a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Torres de
Carvalho. j. 19/09/2011 o grifo o foi por nós)
Quadra
notar
que
os
precedentes
jurisprudenciais mencionados nas razões do apelo fazendário referem-se
a casos concretos distintos nos quais houve efetiva apuração
criminal dos fatos objeto da investigação administrativa disciplinar, a
atrair a aplicação do prazo dilatado previsto na legislação penal.
Na vertente dos autos, reafirme-se, não há
notícia nos autos (e a própria Fazenda do Estado o admite nas razões recursais
ao argumentar que “Assim sendo o artigo 261 do estatuto civil contenta-se com a descrição
do fato na lei penal; não exige que haja a persecução penal” fls. 1013) acerca da
existência de persecução criminal dos fatos apurados no processo
administrativo disciplinar, incidindo o supracitado entendimento
assentado pelo A. STJ no sentido da inaplicabilidade do prazo
prescricional estendido da legislação penal a tais hipóteses.
Ante o exposto, impõe-se a mantença da
veredicção singular que reconheceu a procedência dos pedidos com
fundamento na ocorrência da prescrição, comportando o julgado
pequeno reparo no que tange aos critérios de incidência juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e correção monetária, honorários advocatícios e ao sancionamento
pecuniário imposto.
Em atenção à tese fixada no julgamento do
Tema no 905 do A. STJ, forçoso observar a incidência de correção
monetária e juros moratórios nos seguintes termos: “1. Correção
monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
(...)
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.”.
Consigna-se
ainda
que
a
aplicação
dos
parâmetros supratranscritos encontra-se em consonância com o recente
julgamento proferido pelo E. STF, em sede de repercussão geral, nos
autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810), com a fixação da seguinte tese:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.”.
No mais, quanto à atualização monetária,
assentou o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina”.
Nesse tocante, cabe salientar que não se cogita
de reformatio in pejus, pois a revisão dos critérios de juros e atualização
monetária constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício
(nesse sentido: STJ, AgRg no REsp no 1.144.272/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.2010; REsp no 578.504/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5a
Turma, j. 3.10.2006; AgRg no REsp 1459006/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016; AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AREsp 576.125/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
18/11/2014, DJe 19/12/2014).
Cumpre observar que os juros de mora deverão
incidir a partir da citação, e o índice de correção monetária desde quando
devida cada parcela, observados os critérios supra expostos.
Não se olvida, ainda, o entendimento do
Pretório Excelso no sentido de ser legítima a imediata aplicabilidade de
precedente vinculante, independentemente do trânsito em julgado do
referido acórdão (AgR 612.375/DF, Min. Dias Toffoli, DJe 04.09.2017; AgR-ED
1027677/RS, Min. Dias Toffoli, DJe 29.08.20117 e ARE 930.647/PR, Min. Roberto
Barroso, DJe 11.04.2016).
Ocorre que, ao receber os embargos de
declaração opostos ao acórdão proferido no RE no 870.947/SE (Tema no
810), o Ministro Relator assim decidiu: “(...) a imediata aplicação do
decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação por esta
Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida,
pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis
valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às
já combalidas finanças públicas.
Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito
suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos
estaduais, com fundamento no artigo 1.026, §1o, do CPC/2015 c/c o artigo 21,
V, do RISTF” (DJe em 25.09.2018 - o grifo o foi por nós).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, fica desde já determinada a aplicação da
modulação dos efeitos e dos critérios que vierem a ser definidos na
tese do Tema no 810 do STF (RE 870.947/SE), após o julgamento dos
embargos de declaração, que foram recebidos com efeito suspensivo.
Por
sua
vez,
quanto
aos
honorários
advocatícios, à vista da iliquidez do valor da condenação, respectiva
verba deverá ser arbitrada na forma do art. 85, §4o, II do CPC/2015, após
a liquidação do julgado, ficando desde já majorada em um por cento (1%),
a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC/15.
Derradeiramente, quanto à multa imposta na
origem sob o valor fixo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a hipótese
de descumprimento da decisão antecipatória da tutela proferida em
sentença (fls. 1022), consigne-se que o arbitramento de sancionamento
pecuniário em valor unitário não atende ao preceptivo cogente do art.
537, parágrafo quarto, do Código de Processo Civil, no sentido de que
a multa “incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver
cominado”.
O critério de valor fixo adotado pelo juiz faz com
que o termo ad quem situe-se no atingimento desse valor, a partir daí
deixando de incidir, e não o cumprimento da obrigação propriamente, que
é o real objetivo da multa.
Nesse contexto, após reiteradas manifestações
da servidora protestando pelo cumprimento da decisão, sucedeu-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
notícia de que o restabelecimento do pagamento dos proventos de
aposentadoria ocorreu somente em janeiro de 2019 (fls. 1085/1087),
excedendo sobejamente o prazo concedido.
Por certo, o arbitramento de multa em valor
unitário deixou de atender à finalidade precípua à qual se destinava,
qual fosse, o pronto cumprimento da decisão, sendo cabível, nos
termos do art. 139, IV do CPC/2015, substituir o critério do valor
unitário por multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) para
a hipótese de descumprimento até o trânsito em julgado da decisão
final nos presentes autos, como forma de assegurar a estrita
regularidade do pagamento da verba de caráter alimentar em favor da
requerente.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico3.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
3 3 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”4 (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
4 PONTES DE MIRANDA, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p.
400.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso e ao reexame necessário, com observação.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 47.576
Apelação Cível no 1039338-09.2017.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Sandra Maria de Camargo Rossato
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
21
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
C9581B8
22
23
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
D2F4B75
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1039338-09.2017.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.